Tribunal: STF
Processo: ARE 1365839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "FERROVIÁRIOS — COMPLEMENTAÇAO DE APOSENTADORIA E PENSÃO — CONVERSÃO DOS SALÁRIOS EM URV — DIFERENÇA — INADMISSIBILIDADE — RECURSO IMPROVIDO.



    "É descabida a pretensão dos autores, ferroviários aposentados e pensionistas, no sentido de que lhes seja paga a reposição de 8,29%, oriunda da conversão dos salários em URV, concedida pela Justiça do Trabalho aos ferroviários das classes mencionadas na inicial, pois não comprovado que se aposentaram pertencendo a uma daquelas classes, ou ainda que todos os seus componentes obtiveram o índice ora pleiteado"."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ressalte-se, de início, que diversamente do que afirmado na sentença de fls. 231/234, a Lei n° 8.880/94 se aplica também aos Estados Federados, uma vez que o art. 22, VI, da Constituição Federal, estabeleceu a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário (Ap. Civ. n° 160.044-5/7-002 4a Câm., j. em 16.12.04, v.u., Rel. Dês. Samuel Júnior).



    No entanto, o decreto de improcedência dever ser mantido, uma vez que não se trata, no presente caso, de estender à complementação dos proventos dos ferroviários inativos e pensionistas reajuste concedido indistintamente aos ativos da antiga FEPASA, o que, em tese, poderia representar afronta aos arts. 192, 193 e 200, do Decreto n° 35.530/59; art. 126, parágs. 4 0 e 50, da Constituição Estadual e art. 40, parág. 8°, da Constituição Federal, com a redação da EC n° 20/98.



    Ao contrário, o pleito dos autores refere-se a índice de reposição salarial concedido a classes específicas da categoria ferroviária (601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814), às quais não lograram comprovar pertencer quando de suas aposentadorias, ou mesmo demonstrar que todos os componentes daquelas classes perceberam idêntica reposição.



    Ora, deveriam comprovar que a redução salarial experimentada por determinados ferroviários, que obtiveram a mencionada reposição, foi precisamente a mesma sofrida em seus proventos, o que não veio demonstrado nos autos.



    E assim já decidiu esta C. Câmara, no julgamento da Ap. Cív. n° 548.872-5/3-00, em 26.1.09, v.u., asseverando o ilustre Rel. Dês. Ricardo Feitosa que "para a obtenção do mesmo resultado, de rigor que estes últimos (ferroviários aposentados e pensionistas) demonstrassem detalhadamente a ocorrência de igual distorção na conversão de suas complementações, o que no caso concreto não foi providenciado minimamente".



    Enfim, como bem salientado pelo d. Procurador do Estado, em suas contra-razões, "o fato de alguns funcionários terem sofrido redução salarial quando da conversão não é prova cabal de que todos sofreram igual redução, e sem que todos os paradigmas dos autores tenham sofrido redução não é dado a eles o direito de pleitear equiparação salarial apenas com aqueles que sofreram eventuais perdas" (fls. 272)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente